Tribunal: TCU
Processo: 010.310/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Paulo Cesar da Silva Segundo - MEI e do Sr. Paulo Cesar da Silva, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais afetos ao Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Paulo Cesar da Silva Segundo - MEI e do Sr. Paulo Cesar da Silva, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais afetos ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa individual Paulo Cesar da Silva Segundo (CNPJ 01.760.446/0001-87); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Cesar da Silva (CPF XXX.284.801-XX) e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas deste responsável, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU: Data da Ocorrência Valor Original Débito ou Crédito 19/12/2014 R$ 556,56 D 14/01/2015 R$ 2.231,43 D 14/01/2015 R$ 136,64 D 09/02/2015 R$ 4.957,33 D 09/02/2015 R$ 22,80 D 09/02/2015 R$ 46,80 D 03/03/2015 R$ 26,73 D 03/03/2015 R$ 6.520,13 D 03/03/2015 R$ 53,40 D 02/04/2015 R$ 20.554,11 D 02/04/2015 R$ 256,25 D 02/04/2015 R$ 11,40 D 05/05/2015 R$ 45.118,67 D 05/05/2015 R$ 675,19 D 05/05/2015 R$ 184,72 D 12/06/2015 R$ 29.730,16 D 12/06/2015 R$ 406,76 D 12/06/2015 R$ 1.342,66 D 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Cesar da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo Sr. Paulo Cesar da Silva e se o processo ainda não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis.